Tribunal: TJBA
Processo: 8092632-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092632-51.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: TUANE GRAZIELE ARAUJO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TAINA NUNES DE NUNES

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE SAÚDE. NÃO OFERTA DE CONTRATO INDIVIDUAL. MENOR EM TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta por menor representado por sua genitora, determinando o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições vigentes quando da rescisão unilateral, declarada nula, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, que
consistem em saber se: (i) a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde pela operadora observou os requisitos legais, especialmente o disposto na Resolução CONSU n. 19/1999; (ii) a rescisão pode ser considerada válida, havendo beneficiário em tratamento de doença que demanda continuidade assistencial; e (iii) estão configurados os danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese, incontroverso o envio de notificação prévia aos consumidores e à administradora, assim como a vigência do contrato
por lapso superior a 12 meses.

4. Não obstante, resta evidenciado o descumprimento do disposto na Resolução CONSU n. 19/1999, especificamente o seu art. 1
o
, que exige a oferta de plano individual ou familiar aos consumidores.

5.
De mais a mais, importa registrar que, embora a legislação pátria efetivamente possibilite a rescisão unilateral dos contratos coletivos, as circunstâncias de cada caso concreto devem ser analisadas, tendo
em
vista que
a saúde se trata de um direito fundamental por excelência, garantido constitucionalmente.

6. Como destacado pela Ministra Carmén Lúcia, ao apreciar a medida cautelar na ADPF n. 532,
“Saúde não é mercadoria. Vida não é negócio. Dignidade não é lucro. Direitos conquistados não podem ser retrocedidos sequer instabilizados [...]”

7. Na hipótese
, o beneficiário encontra-se em tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com acompanhamento por neuropediatra desde 2021, fato de conhecimento da operadora, sendo abusiva a rescisão do contrato garantidor da incolumidade física, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. Nesse cenário, abusiva a conduta do recorrente, sendo cabível a condenação em danos morais, bem como não se observa qualquer exorbitância no valor fixado (R$ 10.000,00), mormente em razão do objeto da demanda envolver os direitos fundamentais
básicos
do cidadão, agravado pela situação de o recorrido ser menor
em tratamento de saúde, tendo o
juízo de primeiro grau arbitrado d
e modo razoável e proporcional às especificidades do caso concreto, não merecendo qualquer reparo o pronunciamento combatido.

9. Por fim, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação correspondem ao mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mostrando-se adequados à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, não havendo razão para minoração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092632-51.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
TUANE GRAZIELE ARAUJO DE OLIVEIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20